Tribunal: TJDFT
Processo: 0754555-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. CATEGORIA VERDE/NÃO URGENTE. ESPERA EXCESSIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS. IDOSO. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO DE PRAZO. ENUNCIADO No 93 DOCNJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou procedente em parte o pedido exordial, para determinar ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora aos procedimentos de ressonância magnética da coluna lombo-sacra adulto s/contraste s/sedação e de ressonância magnética de articulação coxo-femural (bilateral) adulto s/contraste s/sedação. No que concerne ao pedido de fornecimento de ecografia de próstata, a sentença recorrida entendeu que não há razões para interferir na regulação promovida pela Secretaria de Saúde. Em suas razões (ID 54924899), o recorrente pugna pela reforma da sentença, inclusive com pedido de tutela antecipada recursal, a fim de que o recorrido seja condenado a providenciar, imediatamente, a marcação de I) ECOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL); II) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO; e III) RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ARTICULAÇÃO COXOFEMURAL (BILATERAL) ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça pleiteada, que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 54924901).
III. Direito à saúde. Políticas públicas. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público. É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo. (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI).V. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, nos termos doEnunciadono93da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ. Precedentes: (Acórdão 1732858, 07146871820238070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no PJe: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Espera excessiva. O parâmetro técnico de espera excessiva de paciente do SUS, que corresponde à mora do Estado, foi estabelecido pelo Fórum Nacional de Saúde do CNJ, por meio do Enunciado n. 93: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. Este é o entendimento que tem prevalecido nesta Turma. Nesse sentido, colaciono julgados desta Turma: I) Acórdão 1750161, Relatora: Giselle Rocha Raposo, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO SEM PRAZO PARA CUMPRIMENTO. CONSULTA MÉDICA. INSERÇÃO NO SISREG III SUPERIOR A CEM DIAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; II) Acórdão 1750026, Relatora: Marília de Ávila e Silva Sampaio, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO CLÍNICO. REPARO DE ROTURA DO MANGUITO ROTADOR. SISTEMA DE REGULAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. AMARELO-URGÊNCIA. PACIENTE IDOSA. DELIMITAÇÃO DO PRAZO. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”; III) Acórdão 1750116, Relatora: Silvana da Silva Chaves, data do julgamento: 28/08/2023, publicado no DJE de 05/09/2023: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CONSULTA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. NECESSÁRIA DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”
V. O recorrente possui 63 anos de idade e foi diagnosticado com dor lombar baixa (CID M54.5) e bursite trocantérica (CID M70.6), com quadro de lombalgia crônica associado a dor em quadril direito, além de retenção do quadro urinário.
VI. Perda do objeto. No que se refere aos exames de RM DE ARTICULAÇÃO COXO-FEMURAL (BILATERAL) ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO e RM DA COLUNA LOMBOSACRA ADULTO S/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, verifica-se que já foram realizados, conforme informações prestadas pelo recorrente (ID 56013545), o que motiva a perda do objeto do recurso neste aspecto.
VII. No que tange ao pedido de ecografia de próstata (via abdominal), o exame foi inserido no SISREG III no dia 28/12/2020, sob a classificação VERDE – não urgente (ID 54924886 – página 3). O requerente informou que referido exame ainda não foi fornecido (ID 56013545). Verifica-se, portanto, que o recorrente aguarda há mais de 3 (três) anos para realização do procedimento de ecografia de próstata. Ressalte-se que no Ofício de ID 54924885 - página 7, datado de 14 de agosto de 2023, constou informação que para a mesma prioridade clínica do recorrente estão sendo agendadas solicitações inseridas em novembro de 2020, e, no momento, 472 solicitações da mesma especialidade aguardam agendamento.
VIII. No que se refere ao exame de ecografia de próstata (via abdominal), considerando o tempo de espera para a realização do referido procedimento e por se tratar de paciente idoso, que possui prioridade de atendimento, já transcorreu o prazo razoável para realização do atendimento pleiteado. Resta, demonstrada, pois, a demora excessiva para cumprimento da obrigação pelo Poder Público. Cabível, portanto, a fixação de prazo para cumprimento da obrigação pelo recorrido.
IX. Recurso PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença, condenando o Distrito Federal à obrigação de submeter a parte autora à ECOGRAFIA DE PRÓSTATA (VIA ABDOMINAL), conforme prescrição médica, na rede pública de saúde, ou, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas, perante a rede privada de saúde, no prazo de quinze dias, contados do trânsito em julgado do presente acórdão, sob pena de sequestro, segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem oportunamente apresentados.
X. Sem condenação em honorários, uma vez que não houve recorrente vencido.